Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. REJEITADA. MULTA RESCISÓRIA. FIADORA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO E TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ.
1. Não se verifica, no caso, a alegada conexão entre a ação de cobrança ajuizada perante a fiadora e o pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário do devedor principal, pois, ainda que tratem do mesmo débito, não possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido a justificar a reunião dos feitos. Ademais, o pedido naquele feito é tão somente para a habilitação do crédito do autor e não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes.
2. Conquanto os artigos 366 e 844, § 1o, ambos do Código Civil preveem que a novação e a transação, realizadas entre credor e devedor principal, sem o consenso ou intervenção do fiador, importa na exoneração deste, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório delineado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Na hipótese em que o termo de rescisão assinado pelo credor e devedor principal traz as mesmas disposições constantes no contrato principal para a hipótese de multa rescisória, sem constar novas condições quanto às obrigações principal e acessórias firmadas, tampouco constatado o animu novandi das partes, deve-se reconhecer a exigibilidade da fiança para o adimplemento da referida penalidade.
4. Recurso não provido.